Tribunal: TJMT
Processo: 1031557-81.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031557-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (APELANTE), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK - CPF: 022.761.111-00 (APELADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (APELADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK - CPF: 022.761.111-00 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO - DÉBITOS DE CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PAGAMENTO DE VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDIA DEVIDO 8 MESES APÓS A COBRANÇA – NÃO ACEITAÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES POR MEIO DE ESTORNO NO DIA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO – DÉBITO EXISTENTE – FIXAÇÃO DE PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 80, II, e 334, § 8º, AMBOS DO CPC – VIABILIDADE DA DISPOSIÇÃO PERCENTUAL DE RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL – EXISTÊNCIA DE MENÇÃO À RESGUARDO DE TAIS RUBRICAS – APELOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a tese de nulidade da citação, pois o mandado foi recebido pelo funcionário do condomínio edilício, aplicando-se o artigo 334, § 8º do CPC.

Não há falar em ausência de representação para estar em juízo, por ausência de procuração judicial, tendo em vista que o advogado apresenta substabelecimento dos advogados que se encontravam habilitados anteriormente.

Mostra-se descabida a tese de pagamento de valores em conta do condomínio, de modo que deveria ser considerada quitada a dívida; primeiramente, porque os valores foram depositados 8 meses após a cobrança, sem qualquer reajuste (juros, correção monetária e demais encargos); segundo porque houve a devolução do valor no dia posterior, por estorno; terceiro porque não houve consignação de pagamento em juízo; de modo que, considerando que não houve acordo em audiência de conciliação realizada; e, no mesmo dia o devedor, que também é advogado, procedeu ao depósito do valor que entendia correto, mostra-se viável a penalização por litigância de má-fé, à luz do artigo 80, II, do CPC.

Não comparecendo à parte, sem qualquer justificativa plausível à audiência de conciliação e julgamento, impõe-se a fixação da multa prevista no artigo 334, § 8º do CPC.

Havendo nos autos disposição em ato de substabelecimento de outorga de poderes de procuração judicial, ressaltando o resguardo de valores atinentes à verba honorária advocatícia, e também se verificando a pertinência dos percentuais fixados para cada um dos causídicos que atuaram, e de maneira proporcional, convém manter a distribuição conforme sentenciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA
e por
KARLOS LOCK e ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança n. 1031557-81.2020.8.11.0041
,
movida em desfavor de
KARLOS LOCK e ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar Karlos Lock e Anna Azilda Pinheiro Capistrano Pinho Lock ao pagamento das taxas condominiais dos meses de 10 de julho de 2019 a 10 de julho de 2020, com atualização pelo INPC, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento da obrigação, mais multa de 2% sobre o valor apurado. A sentença
CONDENOU
os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no Art. 85, §2º do Código de Processo Civil, sendo 8% a advogada Anabell Corbelino Siqueira Daltro, 1% ao advogado Roberto Martins e 1% ao advogado Vinícius Fonseca Bolonheis, patronos que atuaram nestes autos;
CONDENOU
, ainda, os réus, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no Art. 80, inciso II do Código de Processo Civil; e a ré, Anna Azilda Pinheiro Capistrano Pinho Lock, ao pagamento da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, que fixo em 2% sobre o valor da causa (§8º do artigo 334 do CPC).

Em síntese, a Apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA
insurge-se quanto à divisão dos honorários sucumbenciais, alegando que eles não foram distribuídos corretamente.

A Apelante destaca que pactuou com seus advogados, em comum acordo, e de forma privada a forma de divisão dos honorários de sucumbência.

Salienta que “(...)
os antigos patronos do Apelante prestavam serviços mediante parceria com a empresa que administra o condomínio e jamais retiveram os honorários advocatícios do patrono Requerente, seja por acordo judicial ou extrajudicial, bem como por sucumbência judicial”; que “(...) A parte que pertence a cada procurador no rateio, conforme o combinado previamente há mais de 05 anos, sempre foi devidamente repassada. Destaque-se que os procuradores anteriores também repassavam à empresa que presta serviços à parte Apelante, a respectiva parte desta empresa no rateio, sempre que estes recebiam diretamente os honorários. Ato contínuo, a parte Apelante esclarece que jamais descumpriu qualquer acordo em relação aos honorários sucumbenciais realizado com o Requerente, bem como se compromete, sem quaisquer subterfúgios, repassar os honorários sucumbenciais acordados ainda pendentes em processos em que os demais procuradores atuaram”.

Pontua que “(...) em relação aos presentes autos, bem como em outras demandas que os procuradores atuaram, após finalizada a prestação de serviços por partes dos procuradores anteriores, ficou pactuado o substabelecimento sem reserva de poderes para o novo procurador, para que o mesmo não fique com qualquer vínculo com o processo”.

Requer “(...) sejam conhecidas das presentes razões recursais, para dar PROVIMENTO AO RECURSO DE APELÇAO, através do qual se busca a reforma da r. sentença de id. 126374926, a fim de modificar no que tange a divisão dos honorários, a fim de designar a totalidade da condenação dos honorários sucumbenciais ao atual causídico da parte Apelante, ora vencedora do litígio”.

Por sua vez, os Apelantes ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK e KARLOS LOCK defendem a reforma da sentença, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Condomínio Residencial Bonavita, pois este cedera o direito de cobrar seus ativos à empresa Pró-Condômino.

Dizem que “(...) é completamente desmedido que a Exequente, ora Recorrida, tenha se negado a receber valores a título de quitação dos débitos condominiais, sob a justificativa de que não poderia fazê-lo atribuindo a responsabilidade à administradora condominial, e, agora, em sede de juízo, venha se dizer legítima para receber. Ora, o que difere os momentos? Por qual razão quando os Executados, ora Recorrentes, efetuaram o pagamento, de boa fé, ao condomínio, o mesmo recusara fazê-lo, e agora, em juízo, pleiteiam o mesmíssimo valor, como se legítimo fosse? Se o Condomínio se negara a receber os valores diretamente em sua conta, como, de fato, o fizera, também não poderia recebe-los agora, em sede judicial, sob a mesma justificativa”.

Asseveram que “(...) A própria sentença reconhece que o Condomínio é o titular do direito referente ao recebimento do rateio de despesas, mas legitima a conduta ilícita do mesmo condomínio ao devolver, inadvertidamente, os valores depositados em sua conta como pagamento do débito ora discutido. Ora, se não é legítima a receber os valores cobrados a título de taxa condominial, quer seja judicialmente ou extrajudicialmente, também é ilegítima a propor a presente demanda, pois se a empresa Pró Condômino é quem adquire os créditos, está é detentora do direito à ação”.

Destacam que “(...) por tratar-se de matéria de ordem pública, e carente a petição inicial de prova da legitimidade ativa da pessoa jurídica Condomínio Residencial Bonavita, ora Requerente, atestando a mesma (confessa nos termos do art. 374, II do CPC) a legitimidade exclusiva da empresa Pró Condômino para a cobrança e recebimento de valores referentes à taxa condominial, judicialmente ou extrajudicialmente, REQUER-SE O CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM a fim de que seja declarada a Recorrida parte ilegítima a compor o polo ativo e, consequentemente, a EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do CPC, com a sua condenação em honorários advocatícios na forma do art. 85, §1º e 2º do CPC e custas processuais”.

Apontam que a ré ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRADO DE PINHO LOCK não foi citada; eis que “(...) a citação da Sra. Anna se dera na portaria do próprio condomínio, sem qualquer provas de que a mesma teria a plena ciência dos fatos aqui discutidos. O Sr. Karlos Lock, Excelências, é advogado, e, como tal, sua citação se dera via sistema PJE. Mas a Sra. Anna Azilda, por sua vez, não. Deveria ter sido citada, pessoalmente, mediante aposição de recibo próprio (...)”.

Dispõem que “(...) extrai-se, na realidade, comportamentos inequívocos de parcialidade por parte do Douto Magistrado de Piso, que passa a praticamente atuar na defesa do Condomínio em detrimento dos ora Recorrentes”.

Afirmam que “(...) os Recorrentes houveram por bem efetuarem o pagamento voluntário dos débitos, mediante depósito do valor EXATO cobrado pelo Condomínio, diretamente na conta do condomínio”; que “(...) O Condomínio Recorrido, por sua vez, de má fé e com o intuito exclusivo de tumultuar a relação, houvera por bem devolver o valor, sem qualquer fundamento, e, ao que se vê, sem nenhuma orientação jurídica concreta”; que “(...) Se o intuito do condomínio fosse, efetivamente, cobrar um valor, e recebe-lo, não teria agido de má fé na relação, com a devolução do valor, e manutenção de uma ação de cobrança infundada”.

Alegam que o Juízo “a quo” violou o princípio da imparcialidade; que “(...) o Recorrido estornou o valor transferido, sem avisar os Recorrentes, no dia 24 de Março de 2021, sob o argumento, em sua impugnação, de que a pessoa jurídica Condomínio Residencial Bonavita não poderia receber valores senão pela pessoa jurídica Pró Condômino Cuiabá LTDA, começara uma série de infortúnios”; que “(...) Em razão de referida devolução imotivada, sem sua devida noticia, os Recorrentes encontram-se na condição de inadimplentes e, portanto, à iminência de verem a presente ação julgada procedente, apesar de terem quitado a integralidade do débito ainda em 2021”.

Argumentam que “(...) o Recorrido sequer apresentou nos autos a comprovação de suas alegações, isto é, a assembleia condominial que instituiu a empresa Pró Condômino como única recebedora das taxas condominiais. Simplesmente devolveu a quantia paga e quitada em estrita boa-fé pelos Recorrentes”; que “(...) o Recorrido nem em sua petição inicial trouxe prova da sua legitimidade, ou sequer informou a forma de pagamento aos Recorrentes, colocando-os em situação extremamente prejudicial. Assim, quem agiu de má-fé foi justamente a pessoa jurídica Recorrida”.

Ressaltam que “(...) a obrigação exigida na Ação de Cobrança proposta pelo Condomínio Recorrido, era de pagar, e essa obrigação fora cumprida, mediante deposito voluntário direto na conta do próprio Condomínio, qual a real razão do prosseguimento do feito que não a má fé do Condomínio Recorrido?”; que “(...) A obrigação de pagar fora cumprida com a transferência bancária noticiada à Mov. 54196084. No entanto, por absoluta má fé e inobservância dos princípios processuais basilares, o Recorrido devolvera o valor”.

Alega que a aplicação de multa, juros e correção monetária é impertinente, diante do pagamento realizado; que inexiste litigância de má-fé por parte dos recorrentes – que o julgamento ocorreu “extra petita”, e que ficou caracterizada a parcialidade do Juízo “a quo”.

Também alegam que inexiste ato atentatório à dignidade da justiça passível de multa à Sra. ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK.

Requerem o provimento do apelo para: “(...) c.1.) reconhecer a ilegitimidade ativa do Condomínio Recorrido, com a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. c.2.) na remota eventualidade de não acolhimento da preliminar acima aventada, NO MÉRITO, julgar improcedentes os pedidos iniciais, e afastar a condenação dos Recorrentes à multa por litigância de má fé, ante a ausência dos requisitos dos artigos 79 e 80 do CPC; c.3.) alternativamente, na remota hipótese de manter-se a penalidade, o que só se admite em atenção ao princípio da eventualidade, que a multa seja reduzida ao patamar mínimo de 1%, considerando que o Douto Magistrado de piso não apresentara as razões reais para o arbítrio na proporção aventada. c.4.) afastar a condenação imposta à Sra. Anna Azilda Pinheiro Capistrano de Pinho quanto ao ato atentatório à dignidade da justiça, posto que ausentes os requisitos do artigo 774 do CPC”.

Em contrarrazões, ambas as partes pugnaram pelo desprovimento do apelo interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO DA APELANTE ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK

Não há falar em ilegalidade da citação da Sra. Anna Azilda Pinheiro Capistrano Pinho Lock, Apelante, eis que é perfeitamente legal que a citação se dê por meio de entrega do mandato na portaria de condomínio edilício, como é o caso dos autos; ou seja, é legal o procedimento de citação efetivado, à luz do artigo 248, § 4º do CPC.

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE DE LÍQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

- O vício transrescisório da nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte, podendo ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em sede de processo executivo.
- O artigo 248, § 4º, do CPC, expressamente reconhece a validade da citação quando a carta é recebida sem ressalva, por funcionário da portaria de condomínios edilícios com controle de acesso.

- Conforme preconiza o art. 509, § 2º do CPC "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença". Logo, em tal hipótese, inexiste a necessidade de liquidação de sentença.

- Tendo o impugnante levantado a tese de excesso do valor exequendo, cumpre a ele o ônus de tal prova, sob pena de não conhecimento dessa matéria. - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.241795-8/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2023, publicação da súmula em 26/10/2023)

Ademais, em contestação não houve qualquer insurgência a respeito, de modo que se considera efetivada a citação, inclusive porque a Sra. Anna Azilda Pinheiro Capistrano Pinho Lock se fez representada pelo seu marido, o advogado e parte KARLOS LOCK, ainda que não tenha comparecido.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto dos apelos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos de
Ação de Cobrança n. 1031557-81.2020.8.11.0041
,
movida por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA
,

em desfavor de
KARLOS LOCK e ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar Karlos Lock e Anna Azilda Pinheiro Capistrano Pinho Lock ao pagamento das taxas condominiais dos meses de 10 de julho de 2019 a 10 de julho de 2020, com atualização pelo INPC, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento da obrigação, mais multa de 2% sobre o valor apurado. A sentença
CONDENOU
os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no Art. 85, §2º do Código de Processo Civil, sendo 8% a advogada Anabell Corbelino Siqueira Daltro, 1% ao advogado Roberto Martins e 1% ao advogado Vinícius Fonseca Bolonheis, patronos que atuaram nestes autos;
CONDENOU
, ainda, os réus, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no Art. 80, inciso II do Código de Processo Civil; e a ré, Anna Azilda Pinheiro Capistrano Pinho Lock, ao pagamento da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, que fixo em 2% sobre o valor da causa (§8º do artigo 334 do CPC).

- Recurso de apelação interposto por

KARLOS LOCK e ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK

Primeiramente, consigne-se que a análise do pleito preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam” do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA confunde-se com o mérito e assim será analisado.

Verifica-se – e se mostra lógico que o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA terceirizou a cobrança de débito de condomínio à empresa Pró-Condômino.

Afinal qual seria a vantagem de fazer com que eventuais créditos pendentes fossem recebidos por empresa sem nenhum vínculo negocial com o Condomínio Residencial Bonavita ? Respondo: nenhum.

Ou seja, a referida empresa possui autorização do condomínio para cobrança de débitos oriundos de taxas condominiais.

Entretanto, tal fato não retira a legitimidade da empresa em cobrar também os débitos, pois é titular de tais valores, possuindo também pleno interesse no desenrolar dos fatos e da plena quitação.

Assim, é legítima para figurar no polo ativo da demanda o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA.

Feita essa consideração, é fato também que houve o depósito de valores em uma das contas do condomínio pelos moradores/condôminos/apelantes, KARLOS LOCK e ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK
,
entretanto, também é incontestável que ocorreu a devolução dos valores.

Cabe analisar a motivação para a devolução de tais valores.

Conforme já alinhavado, a empresa que administra os débitos e efetua cobranças de taxas condominiais do Condomínio Bonavita é a empresa Pró-Condômino.

Constata-se, nos termos da inicial, datada de 16/07/2020, que a ação de cobrança visa a satisfação do crédito, ante a inadimplência dos Apelantes KARLOS LOCK e ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK no que se refere aos valores, desde julho/2019 até julho/2020, perfazendo, ainda de acordo com a inicial, o valor de R$ 6.997,12 (seis mil e novecentos e noventa e sete reais e doze centavos), conforme planilha trazida e boletos correspondentes.

Constata-se, também, que houve emenda da inicial, em 21/7/2020, ocasião em que a Autora destacou o débito de R$ 5.454,12 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), uma vez que houve exclusão das taxas vencidas em junho e julho/2020.

Verifica-se que houve audiência de conciliação, em 23/3/2021, sendo que não houve êxito.

E que, em 23/3/2021 ocorreu depósito na conta do Condomínio Residencial Bonavita.

A meu viso, é indevida a pretensão dos devedores em verem o seu débito quitado; primeiro porque, ainda que se destaque e seja reconhecido o valor de R$ 5.454,12 como devido na época da propositura da ação, fato que ficou evidente diante da emenda à inicial, também é claro que não se pode aceitar depósito do mesmo valor depois de 08 (oito) da mencionada emenda, destacando-se que não houve acordo na audiência ocorrida.

A estipulação do valor devido, como sendo de R$ 5.454,12 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), na contestação apresentada, não possui o menor cabimento, pois, após 8 meses de cobrança, por certo, os valores não serão os mesmos, devendo incidir juros, correção monetária e outros encargos cabíveis.

Ademais, tal quitação nunca foi aceita pelo condomínio, tanto que houve a devolução dos valores, um dia após o depósito. (ID. Num. 185385313).

Também cumpre asseverar que a tese de não recebimento por parte do condomínio jamais pode servir de escudo pelo inadimplente; pois, a meu viso, buscou pagar valores a menor, 8 meses após a cobrança, sem cálculo de correção monetária, juros, multa, etc.

E outra: se eles quisessem realmente discutir a questão buscariam a consignação dos valores judicialmente; todavia assim não o fizeram.

Com todas essas circunstâncias, tem-se que deve ser mantida a sentença sobretudo porque a atitude dos devedores é reprovável. Os Apelantes buscam esquivar-se do do pagamento dos encargos legais; consideram que o valor devido seria menor, tiveram o valor depositado efetivamente devolvido no dia posterior e, ainda, dizem que o Juízo singular é parcial. Considero cabível a condenação por litigância de má-fé, até mesmo porque os Apelantes posicionaram como se tivessem quitado a obrigação; o que não aconteceu. E o que se mostrou estranho que fez o pagamento do que entendia correto após a audiência de conciliação. Só que não ocorreu conciliação

Assim, é perfeitamente plausível a fixação de multa por litigância de má-fé, conforme pontuou o Magistrado. Vejamos:

“(...)
A taxa condominial refere-se ao rateio das despesas entre os condôminos, logo é obrigação de cada condômino pagar na data fixada a cota que lhe cabe, sob pena de se beneficiar dos serviços prestados pelo condomínio, sem a devida contraprestação, o que caracteriza enriquecimento ilícito, como ocorreu no caso.

No caso dos autos, a inadimplência dos réus ocorreu quando não quitaram as taxas vencidas no período de 10 de julho de 2019 a 10 de julho de 2020, não evidenciando qualquer culpa por parte do autor.

Após ajuizada a ação de cobrança e sendo o interesse dos réus honrar sua dívida, deveriam ter ofertado proposta de composição na audiência conciliatória ou depositado o valor em juízo, atitude que se espera de qualquer cidadão, muito mais quanto este é um operador do direito.

No entanto, os réus agiram de forma contrária, optaram por realizar depósito bancário e dizer que a dívida estava quitada na tentativa de se livrarem dos ônus sucumbenciais (art. 82, §2º CPC) e insatisfeitos, tentam opor resistência injustificada ao andamento do processo, procedendo de modo temerário e provocando incidente manifestamente infundado (ID 114742583).

Dessa forma, indefere-se o pedido de condenação do autor nas penalidades cabíveis ao litigante de má-fé, pois, em nenhum momento a atuação processual dele extrapolou os limites da razoabilidade e boa-fé, ao contrário dos réus, cuja atuação processual se encaixa nos incisos IV, V, VI do artigo 80 do CPC, razão pela qual, de ofício aplica-se a multa de 2% do valor corrigido da causa em benefício da parte autora (art. 81 CPC)”.

No tocante à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, melhor sorte não socorre à parte Apelante: Anna Azilda Pinheiro Capistrano Pinho Lock, pois esta, devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação.

Assim, é cabível a fixação da multa constante do artigo 334, § 8º do CPC.

A esse respeito:

“A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - REVELIA DO RÉU - EFEITO MATERIAL DA REVELIA NÃO PRODUZIDO EM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES FÁTICAS INVEROSSÍMEIS - ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA JUNTADA EM GRAU RECURSAL - ADMISSIBILIDADE - PROVA DE QUE VALOR TRANSFERIDO PARA TERCEIRO REVERTEU EM BENEFÍCIO DO RÉU - PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO - MULTA DEVIDA.

- Não há falar em cerceamento de defesa, se a oitiva das testemunhas, por meio remoto, frustra-se por descuido ou imperícia do advogado e das testemunhas, que não se prepararam prévia e adequadamente para manejar os aparelhos e aplicativos necessários à tomada dos depoimentos pela internet.

- Constatada a revelia do réu, nem por isso devem ser presumidas verdadeiras as alegações de fato do autor que se mostram pouco verossímeis à luz das máximas de experiência.

- A jurisprudência do STJ, desvencilhando-se da literalidade dos artigos 434 e 435 do CPC - que cuidam do momento de produção da prova documental -, restringe o rigor desses dispositivos à juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação ou à defesa, admitindo a apresentação de provas documentais - não enquadradas no conceito de "documentos indispensáveis" - até mesmo na fase recursal, desde que ausente o intento de ocultação premeditada e respeitado o contraditório.

- Evidenciado que a importância transferida pelo autor para conta de terceiro reverteu em benefício do réu, constituindo valor de empréstimo que o requerido não honrou, cabe condenar este a restituir a quantia mutuada.

- A parte que se ausenta, de modo injustificado, da audiência preliminar de conciliação e mediação, em cuja realização não houve prévia e expressa manifestação de desinteresse por ambas as partes, procede ilicitamente, incorrendo em ato atentatório da dignidade da just iça, consoante prevê o §8º, do artigo 334, do CPC, que sanciona a falta com "multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.025800-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
KARLOS LOCK e ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK.

À luz do artigo 85, § 11 do CPC,
majoro
a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor atualizado da causa.

- Recurso interposto por

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA.

- Preliminar de ausência de legitimidade do DR. LINCOLN RAPHAEL COSTA para recorrer.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de procuração.

Não merece lograr êxito o pleito liminar.

A legitimidade representativa processual está aferida no ID. Num. 185385329, o qual contém substabelecimento pelos Drs. Vinícius Fonseca Bolonheis e Roberto Martins ao Dr. Lincoln Raphael Costa, (três) meses antes da sentença, de modo que o advogado que subscreve a peça recursal encontra-se devidamente habilitado.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, o único objeto deste apelo é a divisão dos honorários sucumbenciais.

A Apelante alega que não houve distribuição correta dos honorários.

Pois bem.

A Apelante destaca que pactuou com seus advogados, em comum acordo, e de forma privada a forma de divisão dos honorários de sucumbência.

Salienta que “(...)
os antigos patronos do Apelante prestavam serviços mediante parceria com a empresa que administra o condomínio e jamais retiveram os honorários advocatícios do patrono Requerente, seja por acordo judicial ou extrajudicial, bem como por sucumbência judicial”; que “(...) A parte que pertence a cada procurador no rateio, conforme o combinado previamente há mais de 05 anos, sempre foi devidamente repassada. Destaque-se que os procuradores anteriores também repassavam à empresa que presta serviços à parte Apelante, a respectiva parte desta empresa no rateio, sempre que estes recebiam diretamente os honorários. Ato contínuo, a parte Apelante esclarece que jamais descumpriu qualquer acordo em relação aos honorários sucumbenciais realizado com o Requerente, bem como se compromete, sem quaisquer subterfúgios, repassar os honorários sucumbenciais acordados ainda pendentes em processos em que os demais procuradores atuaram”.

Pontua que “(...) em relação aos presentes autos, bem como em outras demandas que os procuradores atuaram, após finalizada a prestação de serviços por partes dos procuradores anteriores, ficou pactuado o substabelecimento sem reserva de poderes para o novo procurador, para que o mesmo não fique com qualquer vínculo com o processo”.

Requer “(...) sejam conhecidas das presentes razões recursais, para dar PROVIMENTO AO RECURSO DE APELÇAO, através do qual se busca a reforma da r. sentença de id. 126374926, a fim de modificar no que tange a divisão dos honorários, a fim de designar a totalidade da condenação dos honorários sucumbenciais ao atual causídico da parte Apelante, ora vencedora do litígio”.

Pois bem.

Atento às alegações, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Nota-se que na sentença há disposição de motivos para que houvesse a distribuição dos honorários de sucumbência, eis que outros patronos atuaram nos autos anteriormente.

Assim, considero o ato devido, pois a advogada Anabell Corbelino Siqueira Daltro que apresentou a inicial e substabeleceu posteriores os poderes ao advogado Jhonny Cleu Martins Severino,
COM RESERVA E RESGUARDO DOS HONORÁRIOS CORRESPONDENTES AO TRABALHO REALIZADO PELA ADVOGADA SUBSTABELECENTE
, CONFORME TABELA NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXADA

já depois da impugnação à contestação, faz jus ao percentual disposto na sentença (8%).

Note-se, ainda, que o advogado Jhony Cley Martins Severino substabeleceu,
sem reserva de poderes
aos advogados Roberto Martins e Vínícius Fonseca Bolonheis, sendo que estes requereram o julgamento antecipado da lide. Desse modo, mostra-se justa a fixação de 1% para cada um deles.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
também a esse recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024